Tribunal: TJSP
Processo: 0057635-56.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação – Homicídio culposo sob influência de álcool e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 302, § 3o e art. 303, caput, ambos da Lei no 9.503/97) – Recurso defensivo – Desclassificação do homicídio para o previsto no artigo 302, caput do Código de Trânsito Brasileiro – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Negativa do acusado isolada nos autos –

Ementa:
Apelação – Homicídio culposo sob influência de álcool e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 302, § 3o e art. 303, caput, ambos da Lei no 9.503/97) – Recurso defensivo – Desclassificação do homicídio para o previsto no artigo 302, caput do Código de Trânsito Brasileiro – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Negativa do acusado isolada nos autos – Depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais confirmando que o acusado estava sob influência do álcool – Lesão corporal leve atestada por laudo - Condenação mantida.
Dosimetria que comporta reparo – Necessidade de aplicação do disposto no artigo 70, parágrafo único do Código Penal – Regime semiaberto bem fixado – Substituição penal incabível – Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor redimensionada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000277027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0057635-56.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JUESLLEY PASSOS LEAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de apelação interposto por Jueslley Passos Leal para reduzir a pena imposta
para 05 anos de reclusão e 06 meses de detenção, além de 2 (dois) meses de
suspensão da habilitação, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida, por seus
próprios e juridicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
2
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050
Apelante: JUESLLEY PASSOS LEAL
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 50.377
Apelação – Homicídio culposo sob influência de álcool e
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
(art. 302, § 3o e art. 303, caput, ambos da Lei no 9.503/97) –
Recurso defensivo – Desclassificação do homicídio para o
previsto no artigo 302, caput do Código de Trânsito
Brasileiro – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria
demonstradas – Negativa do acusado isolada nos autos –
Depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais
confirmando que o acusado estava sob influência do álcool
– Lesão corporal leve atestada por laudo - Condenação
mantida.
Dosimetria que comporta reparo
Necessidade de
aplicação do disposto no artigo 70, parágrafo único do
Código Penal
Regime semiaberto bem fixado

Substituição penal incabível Suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor redimensionada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jueslley Passos Leal contra a r. sentença de fls. 314/320, que julgou
procedente a ação penal para condená-lo ao cumprimento da pena de 05
anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, como
incurso nos artigos 302, § 3o e 303, caput, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro, na forma do artigo 70, do Código Penal, além da suspensão ou
proibição de obtenção da habilitação para dirigir veículo pelo mesmo prazo
da pena privativa de liberdade.
Inconformado, recorre o acusado pleiteando a
desclassificação do artigo 302, § 3o para o artigo 302, caput do Código de
Trânsito Brasileiro, em razão da ausência de comprovação da embriaguez.
Requer, ainda, a concessão do perdão judicial, o afastamento do concurso
formal entre os crimes e o consequente reconhecimento do concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
3
material, por ser mais benéfico ao acusado. Pleiteia, ainda, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução da
suspensão ou proibição da habilitação para conduzir veículos (fls. 332/363).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público (fls. 372/375).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos (fls. 382/388).
É o relatório.
O
recurso
interposto
comporta
parcial
provimento, pelos motivos a seguir expostos.
Consta da denúncia que, no dia 27 de junho de
2018, por volta das 18h50min, na Estrada de Itapecerica, no 3429, Capão
Redondo, na cidade de São Paulo, Juesley Passos Leal, agindo com
imprudência, praticou homicídio culposo contra Thiago Alves da Silva,
conduzindo o motociclo HONDA/CBX 250 TWISTER, de placa DHE4001,
cor vermelha, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool.
Consta, ainda, que, nas mesmas condições de
tempo e espaço supracitadas, Juesley Passos Leal, agindo com
imprudência, praticou lesão corporal culposa contra Daniele Dantas de
Jesus, conduzindo o motociclo HONDA/CBX 250 TWISTER, de placa
DHE4001, cor vermelha, em via pública, com a capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool.
Segundo o apurado, Juesley ingeriu bebida
alcoólica e em seguida assumiu a direção do motociclo HONDA/CBX 250
TWISTER, placa DHE4001, na companhia da vítima Thiago Alves da Silva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
4
O denunciado, dirigindo sob a influencia de
álcool, com imprudência e com velocidade incompatível na via pública,
aproximou-se do motociclo HONDA/CG 160 FAN, placa GCO1338,
conduzido por Gabriel Ribeiro dos Santos, chocando-se contra a traseira
deste motociclo.
Após o choque, Gabriel Ribeiro dos Santos, bem
como sua namorada, Daniele Dantas de Jesus, que estava na garupa,
caíram ao solo. A vítima Daniele sofreu ferimentos no pé e foi socorrida ao
Pronto Socorro do M. Boi Mirim, local em que foi atendida e recebeu alta
médica.
Também em razão do acidente, a vítima Thiago
Alves da Silva, que estava na garupa do motociclo conduzido pelo
denunciado Juesley, sofreu ferimentos graves e foi socorrido pela Unidade
de Resgate ao Pronto Socorro do Campo Limpo, local em que recebeu
atendimento médico; todavia, não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.
Policiais militares realizavam policiamento no
local dos fatos e visualizaram o acidente de trânsito envolvendo duas
motocicletas.
Durante a abordagem, os policiais constataram
que Juesley apresentava sinais notórios de embriaguez, tais como como
olhos vermelhos, forte odor etílico, fala desconexa, ânimo exaltado e vestes
desajustadas.
Ao denunciado foi solicitada a realização do
exame do etilômetro; contudo, este se recusou a fazê-lo.
A materialidade dos delitos está demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07), pelos documentos de fls. 08/23,
pelos laudos de fls. 138/141, 178/201, 256/257, 271/291, bem como pela
prova oral colhida em ambas etapas da persecução penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
5
A autoria delitiva, por sua vez, restou inconteste
nos autos.
O acusado Jueslley afirmou, em juízo, que não
se recorda do acidente, de como ele ocorreu. Disse que, no dia dos fatos,
saía da loja e decidiu dar uma carona para a vítima Thiago. Afirmou ter
entrado em estado de choque e negou ter ingerido bebida alcóolica no dia
dos fatos. Disse que era dia de um jogo de copa do mundo, mas negou ter
assistido ao jogo. Alegou que não se recorda de nada depois que saiu da
loja. Só se recorda de quando estava no hospital, por volta de 04h00,
esperando para fazer exame de tomografia. Questionado, alegou que sete
pessoas trabalham na loja e que o acidente foi durante o jogo da copa. Saiu
da loja e ia para casa. Disse que era amigo próximo da vítima Thiago (mídia
digital).
A vítima Daniele Dantas de Jesus disse, em
juízo, que teve o jogo da copa no dia dos fatos e, depois do jogo, voltava
para casa na motocicleta de seu namorado Gabriel. Disse que Gabriel
conduzia a motocicleta quando o semáforo estava verde. Alegou que só
sentiu uma pancada e caiu no chão. Afirmou que Gabriel não chegou a cair,
pois só se desequilibrou. Disse que se recorda de tudo o que aconteceu,
pois permaneceu consciente. Alegou que foi socorrida depois da vítima
Thiago, já que esta estava em pior estado de saúde. O réu estava bêbado e
se recusou a fazer o teste do bafômetro. Permaneceu com uma tala no pé
por cinco dias. Foi socorrida e não foi submetida a exame no IML. Seu
tornozelo ficou inchado e ficou com algumas escoriações pelo corpo (mídia
digital).
A vítima Gabriel Ribeiro dos Santos disse, em
audiência, que, no dia dos fatos, conduzia sua motocicleta e tinha como
garupa a vítima Daniele quando avançou o semáforo, que estava verde, e
avistou um farol se aproximando rapidamente e somente sentiu o impacto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
6
Disse que olhou e viu que Daniele tinha caído e a socorreu. Disse que o
garupa da outra motocicleta também estava caído no chão. Alegou que o
réu aparentava sinais de embriaguez (a fala estava pastosa e ele não
reagia). Não soube dizer se o réu se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Disse que o réu conduzia sua motocicleta em alta velocidade (mídia digital).
O policial Rodrigo de Mello Matos disse, em
juízo, que fazia patrulhamento quando populares começaram a chamar a
viatura informando que havia ocorrido um acidente. Ao chegar no local,
avistou Thiago no chão, em estado muito grave. Disse que havia também
as outras vítimas da outra motocicleta, além do réu. Alegou que as vítimas
da outra motocicleta disseram que o réu ultrapassou o semáforo vermelho
e, por isso, houve a colisão. O acusado estava alcoolizado, com vários
sinais de embriaguez, e se recusou a fazer exame de bafômetro. O réu
estava alterado, xingou a equipe policial e foi conduzido até o hospital.
Conversou com Daniele e percebeu que ela e Gabriel não estavam
alcoolizados e foram abalroados de maneira abrupta, sem que pudessem
reagir. O réu, na ocasião, disse que não conhecia a vítima Thiago e que
ambos estavam em um jogo de futebol. O acusado lhe disse, ainda, que
Thiago assumiu o risco ao pegar carona. Thiago e Gabriel estavam
embriagados pois estavam assistindo ao jogo do Brasil. Ao ser
questionado, disse que, pela gravidade do acidente, provável que o réu
estivesse em alta velocidade e todos que estavam no local confirmaram
que o réu, de fato, estava em alta velocidade. Daniele estava com dores e
foi socorrida, sem algo mais grave. Ao chegar no local dos fatos, o réu
estava deitado, com lesão na perna e sequer sabia que Thiago estava
gravemente ferido. Afirmou que o réu disse, na ocasião, que ele e Thiago
vinham do jogo do Brasil e que este assumiu o risco ao pegar carona. O
acidente foi após o jogo. Questionado, disse que o réu tinha fala pastosa e
desconexa, forte odor etílico, agitação e vista alterada. O réu, inclusive,
recusou ajuda dos bombeiros e começou a se alterar com a equipe (mídia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
7
digital). No mesmo sentido, os relatos do policial Jonatas de Oliveira
Santos, que acrescentou que o próprio acusado confessou ter ingerido
bebida alcóolica. Disse que o acusado estava com forte odor etílico e
chegou a discutir com os bombeiros que atenderam a ocorrência. Ao
perguntar a respeito de Thiago, o réu lhe disse: “Não. Ele assumiu o risco.
A partir do momento em que ele subiu na minha moto, ele assumiu o risco
de cair, ele sabia que eu estava embriagado”. Alegou que o pai do acusado
chegou no local dos fatos e, ao invés de se preocupar com o estado de
saúde das vítimas, começou a questionar sobre a motocicleta. Disse que o
réu não demonstrou qualquer preocupação com a vítima Thiago, seu
carona, dizendo, inclusive, que não o conhecia. O réu se recusou a fazer o
exame de bafômetro. O réu confessou ter bebido no dia (era jogo do Brasil
na copa do Mundo)- mídia digital.
Ressalte-se
que,
embora
para
alguns
o
depoimento de policiais não seja meio de prova idôneo para embasar o
édito condenatório, cumpre dissentir de tal entendimento.
É bem verdade que a palavra dos policiais na
fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o
inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não
menos verdade é que, no caso em testilha, os policiais militares foram
ouvidos em Juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as
garantias inerentes ao devido processo legal.
Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da
oitiva dos mesmos, respeitado o contraditório, presentes o réu e sua
defensora, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse
mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que
entendessem relevantes.
Sendo assim, descabe afastar a validade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
8
depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na
respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao
contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um
contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e
repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando,
perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.
De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada
inclusive pelas Cortes Superiores:
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE
EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO
DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de
fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar,
inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos
autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ
Min. Laurita Vaz 5a Turma HC no 115516/SP 03/02/2009).
No mesmo sentido é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“PROVA - Testemunha - Policial militar -
Atribuição de força probante ao depoimento se em harmonia com os
demais amealhados e inexistente comprovação de falsidade - Necessidade
- Desqualificação do declarado pela simples condição profissional do
depoente - Impossibilidade - Recurso não provido” (TJSP - Ap. Crim. no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
9
1.057.006-3/2 - São Paulo - 11a Câmara do 6o Grupo da Seção Criminal -
Relator Antonio Manssur - J. 11.06.07 - v.u).
“PROVA - Testemunha - Policial militar -
Depoimento prestado por agente público, concursado e compromissado,
cuja ação relativa a prisão em flagrante de traficante de drogas reveste-se
de total legalidade - Desconsideração - Impossibilidade - Sopesamento com
o demais amealhado nos autos - Hipótese - Recurso não provido” (TJSP -
Ap. Criminal no 1.143.876-3/3 - Carapicuíba - 6a Câmara do 3o Grupo da
Seção Criminal - Relator Marco Antonio - J. 27.03.2008 - v.u).
“PROVA - Testemunha - Policial militar -
Desconsideração das declarações prestadas pelo fato de ser agente da lei -
Impossibilidade - Atribuição de valor probante se em harmonia com os
demais elementos colecionados nos autos - Necessidade - Preliminar
afastada” (TJSP - Ap. no 990.09.016.061-6 - São Paulo - 16a Câmara de
Direito Criminal - Rel. Alberto Viégas Mariz de Oliveira - j. 14.09.2010 - v.u).
Com
efeito,
as
provas
são
totalmente
desfavoráveis ao acusado, uma vez que tanto as vítimas, como os policiais
militares que participaram das diligências e chegaram no local dos fatos
logo em seguida ao acidente, foram categóricos em afirmar que o acusado,
por conduzir sua motocicleta embriagado, avançou o semáforo vermelho e,
portanto, deu causa ao acidente que ceifou a vida de Thiago, que estava
em sua garupa, e causou lesões de natureza leve na vítima Daniele, que
ocupava a garupa da motocicleta que foi atingida. Ressalte-se que, embora
para alguns o depoimento de policiais não seja meio de prova idôneo para
embasar o édito condenatório, cumpre dissentir de tal entendimento.
É bem verdade que a palavra dos policiais na
fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
10
inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não
menos verdade é que, no caso em testilha, a policial miliar foi ouvida em
Juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias
inerentes ao devido processo legal.
Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da
oitiva da mesma, respeitado o contraditório, presentes o réu e seu
defensor, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse mediante
reperguntas,
pedidos
de
esclarecimentos
ou
impugnações
que
entendessem relevantes.
Sendo assim, descabe afastar a validade do
depoimento da policial militar com fundamento tão-somente na respectiva
condição funcional, já que ela foi submetida ao contraditório como qualquer
outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhe crédito
para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhe esse
mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dá conta das suas
atividades.
De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada
inclusive pelas Cortes Superiores:
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE
EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO
DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de
fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar,
inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos
autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
11
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ
Min. Laurita Vaz 5a Turma HC no 115516/SP 03/02/2009).
No mesmo sentido é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“PROVA - Testemunha - Policial militar -
Atribuição de força probante ao depoimento se em harmonia com os
demais amealhados e inexistente comprovação de falsidade - Necessidade
- Desqualificação do declarado pela simples condição profissional do
depoente - Impossibilidade - Recurso não provido” (TJSP - Ap. Crim. no
1.057.006-3/2 - São Paulo - 11a Câmara do 6o Grupo da Seção Criminal -
Relator Antonio Manssur - J. 11.06.07 - v.u).
“PROVA - Testemunha - Policial militar -
Depoimento prestado por agente público, concursado e compromissado,
cuja ação relativa a prisão em flagrante de traficante de drogas reveste-se
de total legalidade - Desconsideração - Impossibilidade - Sopesamento com
o demais amealhado nos autos - Hipótese - Recurso não provido” (TJSP -
Ap. Criminal no 1.143.876-3/3 - Carapicuíba - 6a Câmara do 3o Grupo da
Seção Criminal - Relator Marco Antonio - J. 27.03.2008 - v.u).
“PROVA - Testemunha - Policial militar -
Desconsideração das declarações prestadas pelo fato de ser agente da lei -
Impossibilidade - Atribuição de valor probante se em harmonia com os
demais elementos colecionados nos autos - Necessidade - Preliminar
afastada” (TJSP - Ap. no 990.09.016.061-6 - São Paulo - 16a Câmara de
Direito Criminal - Rel. Alberto Viégas Mariz de Oliveira - j. 14.09.2010 - v.u).
A despeito das alegações da defesa, ficou
demonstrado, ao longo da instrução, que o acusado estava embriagado. As
vítimas e os policiais que participaram das diligências foram enfáticos
quando disseram que o acusado estava completamente alterado, com forte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
12
odor etílico, fala pastosa e mostrou-se demasiadamente agressivo;
outrossim, de acordo com relatos dos policiais, o próprio réu disse, no
momento dos fatos, que havia ingerido bebida alcóolica em excesso.
Segundo entendimento jurisprudencial:
“1. A presença de odor etílico no condutor do
veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o
Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora,
formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da
embriaguez do agravante. 2. Novel redação do art. 306, do CTB,,
introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois
permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou
bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a
embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista,
como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito
admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta
Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017)- STJ,
Quinta Turma, AgRg no AREsp 1334585 / PB, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, DJe 26.3.2019).
No mais, como bem salientado pelo magistrado
sentenciante: “Não fosse suficiente todas as linhas apresentadas pelos
policiais e os ocupantes da moto colidida, anote-se que do prontuário
médico, no preciso dia dos fatos, se extrai informes no sentido que deixam
ao pleno desamparo a manifestação do réu em juízo. No histórico de
atendimento, atente-se: refere uso de bebida alcóolica (fls.17). E mais.
paciente trazido pelo SAMU em prancha longa e com colar cervical. Refere
que fez muito uso de álcool...(fls.18 grifo nosso). Não bastasse, no exame
físico: ...consciente, MAS APARENTEMENTE ALCOOLIZADO... (fls.18).
Evidente, portanto, que as impressões transmitidas pelos policiais que
atenderam a ocorrência e manifestaram em juízo tinham base concreta, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
13
modo que a alteração do comportamento do réu não estava tão somente
atrelado ao resultado do grave acidente” (fl. 318).
Por sua vez, o laudo de fl. 277 comprova que a
vítima Daniele Dantas de Jesus sofreu lesão corporal de natureza leve.
Consequentemente, a versão apresentada pelo
acusado restou isolada no conjunto probatório, motivo pelo qual sua
condenação como incurso nos artigos 302, § 2o e 303, caput, ambos do
Código de Trânsito Brasileiro era mesmo medida que se impunha.
Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao
pedido de aplicação do perdão judicial, que somente é cabível quando as
consequências do delito atingem o agente de uma forma tão intensa, que
se torna desnecessária a aplicação da pena.
Neste contexto, insta salientar que a dor moral
sofrida pelo réu não é presumida, ao contrário, deve ser demonstrada. Não
se pode pressupor que o mero fato de o acusado ter dado causa ao trágico
acidente imprima nele uma consequência extremamente gravosa, a ponto
de desmerecer a punibilidade estatal.
Sobre o assunto, cumpre transcrever a lição de
Julio Fabbrini Mirabete acerca do perdão judicial no delito de homicídio:
“Não se trata de benefício legal a ser concedido
indiscriminadamente, em todo caso de crime culposo no qual a vítima seja
parente próximo do condenado (RT 549/334; JTACr 66/354). Inexistindo
qualquer relacionamento afetivo entre o condenado e a vítima, não se
aplica o dispositivo (JTACrSP 67/481; RJDTACRIM 21/253). O que deve
ser examinado é se existem os requisitos exigidos pelo § 5o do art. 121, de
caráter objetivo e subjetivo, e quanto a este exige a presunção da dor moral
causada pela morte da vítima quando, entre esta e o agente, há ligações de
caráter afetivo (JTAERGS 79/41). Para isso é necessário que reste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
14
cumpridamente provado nos autos que as consequências do crime
atingiram de forma grave o agente de forma que a sanção penal é
desnecessária (JCAT 66/507, 69/497).” (in Manual de Direito Penal, Parte
Especial, arts. 121 a 234 do CP, 25a Edição revista e atualizada, São
Paulo, Ed. Atlas S.A., 2007, pp. 49/50).
Não há dúvida de que o acusado pôde
experimentar um estado de consciência nada agradável, por ter sido o
causador do acidente resultou na morte da vítima Thiago. Todavia, tem-se
que tal circunstância é decorrência natural dos fatos, mormente do tipo em
que incorreu, mas que, definitivamente, não justifica a extinção da
punibilidade pelo perdão judicial.
Isso porque não se demonstrou nos autos que
Jueslley Passos Leal tenha sofrido consequências físicas, psicológicas ou
morais extremas, de forma que a sanção penal seja gravosa e
desnecessária. Pelo contrário, os dois policiais que estiveram presentes no
momento do acidente disseram em uníssono em juízo que o acusado não
se mostrou preocupado com Thiago na ocasião e ainda afirmou que a
vítima assumira o risco ao pegar carona, já que tinha ciência de que ele
havia ingerido bebida alcóolica.
Pelo exposto, não é o caso de perdão judicial e,
portanto, mister se faz a manutenção da condenação e efetiva aplicação da
pena ao réu pelos delitos a ele imputados.
No tocante à dosimetria da pena aplicada, a r.
sentença comporta pequena alteração.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no
mínimo legal de 05 anos de reclusão para o crime de homicídio culposo e
em 06 meses de detenção para o crime de lesão corporal.
Na segunda fase, as penas não sofreram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
15
alterações.
Na terceira fase, a despeito de o magistrado
sentenciante ter reconhecido o concurso formal e, dessa forma, ter
agravado a pena do crime de homicídio em 1/6, verifica-se que, no
presente caso concreto, de rigor a aplicação do artigo 70, parágrafo único
do Código Penal, com a somatória das penas. Assim, as penas finalizam-se
em 05 anos de reclusão e 06 meses de detenção.
Por outro lado, verifica-se que a pena de
suspensão da habilitação deve seguir os mesmos critérios adotados para a
imposição da pena corporal, de forma que deve ser reduzida para 02
meses, conforme entendimento jurisprudencial, inclusive dessa Câmara.
Confira-se:
"A suspensão da habilitação para condução de
veículo automotor deve seguir os mesmos critérios das penas privativa de
liberdade e multa, na conformidade dos parâmetros mínimo e máximo
previstos no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro (de dois meses a
cinco anos), resultando em dois meses e dez dias de suspensão" (TJSP
11a Câmara Criminal
Rel. Xavier de Souza
Ap.Crim. no
0007852-47.2016.8.26.0024).
Diante da quantidade da pena aplicada e da
gravidade da conduta do acusado, verifica-se que o regime inicial
semiaberto foi bem fixado e não comporta alteração.
Por fim, em que pesem as alegações da defesa,
não há falar-se em substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos, por ausência de preenchimento dos requisitos legais
previstos no artigo 44 do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Jueslley Passos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0057635-56.2018.8.26.0050 -Voto no 50.377
16
Leal para reduzir a pena imposta para 05 anos de reclusão e 06 meses de
detenção, além de 2 (dois) meses de suspensão da habilitação, mantendo-
se, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Salles Abreu
Relator